Tribunal: TJMT
Processo: 1021613-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021613-47.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGANTE), PAULO DOS SANTOS LEITE - CPF: 106.720.011-87 (EMBARGADO), LIANA DE LARA LEITE 07850280130 - CNPJ: 27.007.548/0001-10 (EMBARGADO), LIANA DE LARA LEITE - CPF: 078.502.801-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – VEDAÇÃO – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR–
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A embargante alega obscuridade quanto
à impossibilidade de se alcançar verbas salariais, cuja natureza é alimentar, por reconhecer nelas [nas verbas salariais] proteção absoluta de impenhorabilidade.
(...)Nesse sentido, viola a jurisprudência deste Tribunal a regra insculpida no §2o do art. 833 do CPC, segundo o qual, a regra da impenhorabilidade dos salários deve ser excepcionada para o adimplemento de prestações alimentícias inadimplidas e quando o valor salarial ultrapassar a quantia de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.”

Aduz que “No caso em tela, o coagravado possuirá crédito a receber (R$ 166.645,00), decorrente de trabalho técnico-pericial que prestará nos autos da Ação Civil Pública no 1001027-13.2017.8.11.0005 e que, diferentemente do que aduz este Relator, não foi impugnado por nenhuma das partes
.”

Aponta que “ao valer-se este Tribunal de Justiça de decisões que não representam mais o entendimento da Corte de Justiça, omite-se quanto ao novo entendimento fixado pelo STJ; entendimento este, inclusive, exarado nas razões do Agravo de Instrumento desprovido”, devendo ser reconhecida a omissão e autorizando a penhora dos valores a serem recebidos pelo embargado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Constou expressamente no aresto que o
STJ admite a mitigação da regra da impenhorabilidade “
quando se cuidar de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude
” (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, DJe 18/06/2021). E não é essa a hipótese ora em exame, pois a presente Execução visa o recebimento de dívida vinculada a Cédula de Crédito Bancário, e não de verba de natureza alimentar; logo, não se aplica a flexibilização da lei.

Indicou-se ainda que
quanto à arguição da embargante de que o embargado receberá acima de R$100.000,00 e que por isso incidiria o §3o do art. 833 do CPC, foram feitos diversos apontamentos.

O embargado foi nomeado na Ação Civil Pública no 1001027-13.2017.8.11.0005, na qual apresentou proposta de honorários de R$130.702,00 para elaboração de laudo que, segundo afirma, levará 41 dias para concluir e também necessitará de trabalho multidisciplinar de engenheiro sanitarista, biólogo e engenheiro agrônomo, além dos custos elencados no id no 63885650.

E diversamente do que aponta a embargante, no id no 65097882 na Ação Civil Pública no 1001027-13.2017.8.11.0005, uma das partes impugnou o valor dos honorários, ao pedir que “
sejam minorados os honorários periciais, arbitrando esse Juízo, a teor do artigo 465 do CPC, valor razoável e levando em consideração a necessidade de proporcionalidade no valor da hora técnica, a impossibilidade de inclusão de impostos no valor indicado e adequando-se a proposta à realidade das horas necessárias ao trabalho, em patamar muito menor do que as 233 horas destacadas na proposta”
(sic 65097882 - Pág. 13).

Assim, o valor que
poderá
ser auferido pelo embargado não é líquido e se refere a dois meses de trabalho. E naquela demanda ainda não foi homologada pelo juízo de origem a proposta do perito, e muito menos foi depositado qualquer valor correspondente a esse labor.

Logo, é evidente o intuito da embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022